Tribunal: STF
Processo: AP 2645
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de LILIAN BREMER VOGELBACHER, HORST BREMER JUNIOR, LUIZ HENRIQUE LUZZANI, ODILON NUNES DA SILVA JUNIOR, FABIO ERNESTO GIRARDI, MAICON DIEGO CASCAIS, JAIR GIRARDI, ALEX GRAF e ALLAN CARLOS SLOMSKI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.528/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 5/12/2025).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 288, caput, e artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito),observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 3 (três) testemunhas. Efetivadas as citações, foram apresentadas defesas prévias e foram arroladas:



    (a) 8 (oito) testemunhas pela Defesa de LILIAN BREMER VOGELBACHER; (b) 7 (sete) testemunhas pela Defesa de HORST BREMER JUNIOR; (c) 2 (duas) testemunhas pela Defesa de FABIO ERNESTO GIRARDI; (d) 4 (quatro) testemunhas pela Defesa de JAIR GIRARDI; (e) 7 (sete) testemunhas pela Defesa de MAICON DIEGO CASCAIS; (f) 2 (duas) testemunhas pela Defesa de ALLAN CARLOS SLOMSKI; (g) 10 (dez) testemunhas pela Defesa de ODILON NUNES DA SILVA JUNIOR; (h) 3 (três) testemunhas pela Defesa de ALEX GRAF; e (i) 8 (oito) testemunhas pela Defesa de LUIZ HENRIQUE LUZZANI.



    Em 22/4/2025, ausentes das hipóteses de absolvição sumária previstas no art.397, do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e pelas Defesas, bem como para a realização dos interrogatórios dos réus, para as 9h do dia 8/5/2025, a qual foi realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) (eDocs. 223/242).



    Encerrada a audiência, o Juiz Auxiliar concedeu vista conjunta dos autos, para eventuais requerimentos de diligências previstas no art.402 do Código de Processo Penal.



    Em 12/5/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder dos réus Lilian Bremer Vogelbacher e Horst Bremer Júnior” (eDoc.243).



    Em 13/5/2025, a Defesa do réu HORST BREMER JUNIOR requereu “a juntada das declarações feitas por Valdecir Pamplona e Ronivaldo da Silva” (eDoc.246).



    Em 13/5/2025, a Defesa dos réus ALLAN CARLOS SLOMSKI, MAICON DIEGO CAISCAIS, FÁBIO ERNESTO GIRARDI, ODILON NUNES DA SILVA JUNIOR, JAIR GIRARDI E LUIZ HENRIQUE LUZZANI requereu “a juntada das declarações das testemunhas abonatórias” (eDoc.250).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Quanto às diligências requeridas pelas Defesas, nota-se que apenas se restringiram a anexar aos autos declarações de testemunhas abonatórias, as quais já se encontram nos autos acostadas aos eDocs. 246 e 250.



    No que tange ao pleito formulado pela Procuradoria-Geral da República, tendo em vista a sua utilidade e pertinência para o deslinde desta Ação Penal, DEFIRO o pedido de diligências.



    OFICIE-SE à Polícia Federal, para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder dos réus Lilian Bremer Vogelbacher e Horst Bremer Júnior.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente